Tribunal: TJDFT
Processo: 0006286-49.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0006286-49.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRACAP APELADO: MARIA FILOMENA DA CONCEICAO, JOSMELINO PEREIRA BARROS, HERMINIO BISPO DOS SANTOS V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIA FILOMENA DA CONCEIÇÃO e HERMÍNIO BISPO DOS SANTOS contra a sentença (Num. 33352193) proferida pelo MM Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos da Ação Reivindicatória no 2005.01.1.006286-0 (Processo Eletrônico no 0006286-49.2005.8.07.0001), ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor dos Apelantes e de JOSMELINO PEREIRA BARROS, julgou procedente o pedido inicial para o fim de que “a autora seja REINTEGRADA na posse do imóvel, devendo os Réus promoverem a retirada de todos os seus pertences para local de sua conveniência, sob pena de remoção às suas expensas”, bem como condenou os Réus ao pagamento das custas e em honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se, contudo, o estatuído no artigo 12 da Lei no 1.060/50. A Quinta Turma Cível, em julgamento realizado em 20/03/2006, deu parcial provimento ao recurso, tendo o acórdão (Num. 33352221) sido assim ementado, in verbis: “DIREITO CIVIL. TERRAS PÚBLICAS. REIVINDICATÓRIA. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS/ACESSÕES. INDENIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. Restando certa a boa-fé dos particulares na ocupação de lotes localizados em terras públicas, correto o édito monocrático de desocupação, todavia, cristalino o direito à indenização pelas benfeitorias efetuadas, sob pena de retenção, porquanto não se admite o enriquecimento ilícito do proprietário.” (Acórdão 258527, 20050110062860APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/11/2006. Pág.: 436) Em face do referido acórdão a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpôs Recurso Especial (Num. 33352226). Os Réus MARIA FILOMENA DA CONCEIÇÃO e HERMÍNIO BISPO DOS SANTOS apresentaram contrarrazões (Num. 33352232) ao Recurso Especial propugnando o seu não recebimento e, no mérito, o desprovimento. Foi deferido o processamento do recurso especial (Num. 33352234). O egrégio Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp (Num. 33352245) para o fim de reformar o acórdão da Apelação e, com isso, confirmar a improcedência de primeira instância, até mesmo, quanto à indenização por benfeitorias, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 25/09/2009 (Num. 33352252). Os autos foram baixados à Vara de origem (Num. 33352254). O litisconsorte apelado JOSMELINO PEREIRA BARROS ajuizou, perante o STJ, a Ação Rescisória no 4.739/DF, cujo pedido foi julgado procedente, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/1973. OBSTRUÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR IMPROPRIEDADE NA AUTUAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL QUE OMITIU A REPRESENTAÇÃO DO RECORRIDO. PEDIDO PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO RESCISÓRIO. I - A ausência de intimação do recorrido, por erro na autuação do recurso especial, para a apresentação de contrarrazões e demais atos da parte constitui violação literal ao disposto no §1o do art. 236 do Código de Processo Civil de 1973, possibilitando-se a rescisão do julgado com fundamento no art. 485, V, do mesmo estatuto. II - Ante o necessário retorno dos autos à origem para o adequado processamento do Recurso Especial, não há juízo rescisório a ser exercido. III - Procedência do pedido para desconstituir a coisa julgada formada no REsp n. 945.055/DF, apenas em relação ao litisconsorte cuja defesa foi prejudicada, e determinado o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões, com posterior exercício do competente juízo de admissibilidade pela instância ordinária, e ulterior encaminhamento a esta Corte a fim de que o Recurso seja julgado em relação ao citado litisconsorte.” (Num. 33352345 – Pág. 1). O dispositivo do voto condutor do acórdão em epígrafe, da lavra da eminente Ministra Regina Helena Costa, foi expresso no sentido de que “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO a fim de, em juízo rescindendo, desconstituir a coisa julgada formada no REsp n. 945.055/DF apenas em relação ao autor, nos termos da fundamentação exposta e, inexistente juízo rescisório a ser exercido, determino o retorno dos autos do Recurso Especial interposto pela TERRACAP ao tribunal de origem para que seja oportunizada a apresentação de contrarrazões por JOSMELINDO PEREIRA BARROS, com posterior exercício do competente juízo de admissibilidade pela instância ordinária e, uma vez admitido, seja o recurso encaminhado a esta Corte a fim de que seja julgado em relação ao citado litisconsorte” (Num. 33352357 – Pág. 17/18). Em face do trânsito em julgado do acórdão da Ação Rescisória, o MM Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a remessa dos autos a este Tribunal para cumprimento do que fora determinado pelo Tribunal da Cidadania (Num. 3352360). Considerando que a Relatora originária, a eminente Desembargadora Leila Arlanch, não mais integra a Quinta Turma Cível, foi o recurso redistribuído a este Relator (Num. 33452196). Ante o exposto, em face da decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do disposto no art. 280 do Regimento Interno do TJDFT, intime-se o litisconsorte JOSMELINO PEREIRA BARROS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela TERRACAP. Após, encaminhe-se os autos encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal para análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial interposto e cumprimento do determinado pelo STJ. I. Brasília - DF, 06 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator